Tribunal: TJSP
Processo: 1021005-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICOS NA VIA PÚBLICA – Autora que busca concessão de tutela jurisdicional com o fim de anular a multa no 021.665-8 lavrada em seu desfavor, bem como compelir a Administração a se abster de multar a requerente em razão de publicidade e circulação de propaganda no Jornal Resumo – Admissibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICOS NA VIA PÚBLICA – Autora que busca concessão de tutela jurisdicional com o fim de anular a multa no 021.665-8 lavrada em seu desfavor, bem como compelir a Administração a se abster de multar a requerente em razão de publicidade e circulação de propaganda no Jornal Resumo – Admissibilidade somente quanto ao primeiro pedido – Poder de polícia municipal que não pode restringir a circulação de periódicos contendo informações juntamente com publicidade, à luz dos comandos constitucionais que garantem a liberdade de manifestação e pensamento e incentiva a profusão da informação, sem restrições pré-estabelecidas – Inconstitucionalidade do art. 26, caput, da Lei Municipal 14.517/07 de São Paulo, utilizado como fundamento para a lavratura da penalidade - Precedente do Órgão Especial do TJSP – Inteligência do art. 949, do CPC/15 – Ilegalidade do ato impugnado - Hipótese dos autos em que o "jornal" distribuído ao público se enquadra na exceção do §2o, do art. 26, da LM 14.517/07, o que torna insubsistente a penalidade aplicada em desfavor da empresa autora – Inviabilidade, contudo, de entregar à empresa uma "carta branca" no sentido de reconhecer sua irresponsabilidade absoluta por quaisquer penalidades, a justificar de antemão o impedimento para que o Município se abstenha de lavrar qualquer multa em desfavor da requerente em razão de contratação de publicidade no Jornal Resumo - Sentença de improcedência reformada para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial – Recurso da autora provido em parte.